Tribunal: TJMT
Processo: 1059430-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059430-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIZETE MALHEIROS CORREA DA COSTA - CPF: 080.815.301-34 (RECORRENTE), GABRIEL NOVIS NEVES NETO - CPF: 059.988.061-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E DEU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1059430-06.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:

BANCO DO BRASIL S.A e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrida:
NIZETE MALHEIROS CORREA DA COSTA
.

Data do Julgamento virtual:
19
/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MERCADO PAGO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Banco do Brasil S.A. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. A autora relata ter sido vítima do denominado “golpe do falso advogado”, perpetrado por meio do aplicativo WhatsApp, ocasião em que foi induzida a realizar duas transferências via PIX, nos valores de R$ 6.999,99 e R$ 3.000,00, destinadas à conta mantida junto ao Mercado Pago.

2.

No curso da demanda, a autora celebrou acordo com o Banco do Brasil, no valor de R$ 8.663,30, o qual foi homologado judicialmente, com extinção do feito, com resolução do mérito, em relação à referida instituição. Sobreveio, posteriormente, sentença condenando genericamente “a requerida” ao pagamento do montante material remanescente de R$ 1.336,69, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3.

O Banco do Brasil alega violação à coisa julgada, sustentando que a condenação genérica o atinge indevidamente, apesar do acordo homologado com quitação integral, requerendo sua exclusão do título judicial. O Mercado Pago, por sua vez, argui ilegitimidade passiva e, no mérito, atribui a responsabilidade exclusiva à vítima e a terceiro, de modo a afastar o dever de indenizar.

4.

A autora apresentou contrarrazões, defendendo o não conhecimento do recurso do Banco do Brasil por intempestividade e, no mérito, o desprovimento do recurso do Mercado Pago.

5.

Pois bem. Inicialmente, a parte recorrida suscita, em sede de contrarrazões, a intempestividade do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. Compulsando os autos, verifico que a sentença foi publicada em 03/02/2026. O prazo de 10 dias úteis, considerados o feriado de carnaval e os dias 16/02/2026 e 17/02/2026, findou-se em 19/02/2026. O recurso foi interposto apenas em 20/02/2026 (ID 353521406).
Acolho a preliminar para não conhecer do recurso do Banco do Brasil, por ser manifestamente intempestivo.

6.

Todavia, verifico a existência de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, consistente na violação à coisa julgada material. O Banco do Brasil celebrou transação homologada judicialmente no ID 353521388, meses antes da sentença de mérito definitiva. Uma vez homologado o acordo e extinto o feito com resolução do mérito quanto a esse reclamado, o juízo exauriu a jurisdição sobre a relação jurídica estabelecida entre a autora e o Banco do Brasil.

7.

A sentença posterior (ID 353521394), ao condenar novamente “a requerida”, sem a devida exclusão do banco que celebrou o acordo, padece de parcial nulidade absoluta, por ofensa direta à coisa julgada (art. 502 do CPC e art. 5º, XXXVI, da CF).
Assim, declaro, de ofício, a nulidade da sentença de ID 353521394, exclusivamente no que tange ao Banco do Brasil S.A., devendo ela subsistir apenas em relação ao Mercado Pago
.

8.

Passo ao exame do recurso interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. A recorrente sustenta ser mera intermediária da transação. Sem razão. A instituição financeira destinatária dos valores oriundos de fraude é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que responde pela segurança das contas abertas em sua plataforma e pela gestão de riscos atinentes a transações atípicas. Preliminar rejeitada.

9.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira de destino, receptora do PIX, em hipótese de golpe de engenharia social aplicado por terceiros.

10.

Após detida análise dos autos, colhe-se que a consumidora realizou as transações de forma voluntária, ainda que ludibriada por estelionatários. O golpe ocorreu fora do ambiente bancário, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), sem que houvesse qualquer invasão de sistema, falha técnica ou vulnerabilidade nos mecanismos de segurança do Mercado Pago.

11.

A transferência de valores para conta de terceiros, por iniciativa da própria correntista, configura culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido. A instituição financeira não tem o dever de fiscalizar a motivação subjetiva de cada transferência realizada pelo usuário mediante a utilização regular de suas senhas e chaves de segurança.

12.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

13.

Portanto, inexistindo prova de que a instituição financeira tenha contribuído para o evento danoso, ou de que tenha havido falha na prestação do serviço bancário — uma vez que a ordem de pagamento era legítima sob o ponto de vista operacional —, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

14.

O descumprimento desse ônus probatório acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

15.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em razão de sua manifesta intempestividade, e
DECLARO, DE OFÍCIO
, a nulidade parcial da sentença de ID 353521394 exclusivamente em relação a esse reclamado, por ofensa à coisa julgada; por outro lado, conheço do recurso interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em relação a esse recorrente, em razão da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

16.

Sem condenação do recorrente Mercado Pago ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento integral de seu recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

17.

Condeno o recorrente Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026